Tribunal: STF
Processo: RE 114804
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
DANO MORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, EMBORA DEFENDENDO LINHA
ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, NÃO VENCE A ETAPA FUNDAMENTAL
DA ADMISSIBILIDADE PORQUE NÃO DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE A
DIVERGENCIA (SÚMULA 291 E ARTIGO 322 DO RISTF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.